Tribunal: TJDFT
Processo: 0016249-50.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO.
I - Quando os fatos ocorreram entre irmãos, que residem na mesma unidade doméstica, tendo o réu se aproveitado do momento em que uma das vítimas dormia para perturbar sua tranquilidade e de sua superioridade física em relação à outra para agredi-la, é competente para o julgamento o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
II - Não é possível acatar o argumento de que a conduta do réu era decorrente apenas de seu estado de saúde mental, tendo em vista que a Defesa requereu a revogação do Incidente de Insanidade Mental instaurado, impossibilitando a apuração de transtorno psicológico, bem como não há indicativos de que a violência fosse direcionada a qualquer pessoa além das mulheres da família.
III - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.